Tribunal: TJSP
Processo: 1000249-12.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. INOCORRÊNCIA. CAIXA DE CONTENÇÃO E INSPEÇÃO EM ÁREA PRIVATIVA DE UNIDADE RESIDENCIAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. OFENSA AO ART. 6o, III, DO CDC. TRANSTORNOS E INCÔMODOS AO MORADOR QUE CARACTERIZAM DANO MORAL. MONTANTE DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. INOCORRÊNCIA. CAIXA DE CONTENÇÃO E INSPEÇÃO EM ÁREA PRIVATIVA DE UNIDADE RESIDENCIAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. OFENSA AO ART. 6o, III, DO CDC. TRANSTORNOS E INCÔMODOS AO MORADOR QUE CARACTERIZAM DANO MORAL. MONTANTE DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não ocorre o fenômeno decadencial, nem prescricional, quando, em razão da instalação de caixa de inspeção em área privativa sem prévia e adequada informação, a pretensão do consumidor é de reparação de danos e a ação foi ajuizada em menos de três anos da entrega do imóvel. Inaplicabilidade do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes deste Tribunal.
2. O fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por informações insuficientes sobre a existência de caixa de contenção e inspeção em área privativa de unidade residencial. Inteligência do art. 6o, inc. VIII, e do artigo 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
3. Dano moral advindo de transtornos e incômodos em local destinado ao sossego e descanso, além da surpresa desagradável e da frustação de expectativa do consumidor. Valor adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (R$10.000,00). Precedentes desta Câmara.